Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-24.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501828-24.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, ENY BITTENCOURT

APELADO: DALVA BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELO BANCO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7